Tribunal: STF
Processo: Rcl 87903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Colégio Dom contra decisão do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0036297-22.2025.8.17.8201.



    Narra, o reclamante, o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante ajuizou ação de cobrança em face de Alessandra Vicente de Assunção Gomes, a qual foi julgada improcedente em primeira instância (ID 219522201). Inconformada, interpôs Recurso Inominado (ID 220684068), no qual pleiteou, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    O pedido de gratuidade foi indeferido, sendo a Reclamante intimada a efetuar o preparo recursal no prazo de 48 horas (ID 221284147). Em cumprimento, a Reclamante procedeu ao recolhimento das custas (IDs 221648313, 221648318 e 221648317). 



    Contudo, a Diretoria do Juizado certificou que o preparo foi realizado de forma incompleta (ID 221918407). Ato contínuo, a autoridade reclamada, em decisão de ID 221940703, considerou o recurso deserto, sem abrir prazo para a complementação do valor, determinando que, decorrido o prazo para Reclamação, fosse certificado o trânsito em julgado. 



    É contra essa decisão, que nega vigência a dispositivo legal e afronta o devido processo legal que se insurge a Reclamante” (eDOC 1, p. 2)



     



    O reclamante alega violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como ao disposto no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, afirma que “Ao julgar o recurso deserto de plano, a autoridade reclamada não apenas ignorou a literalidade da lei processual, mas também violou diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo a Reclamante de exercer seu direito de ver o mérito de seu recurso analisado pela Turma Recursal” (eDOC 1, p. 3).



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e impedir o trânsito em julgado do processo de origem, e, no mérito, pleiteia o provimento da reclamação a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, assegurando à reclamante o direito de complementar o preparo recursal nos ternos do art. 1.007, § 2º, do CPC.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Ressalto que a alegação de violação à dispositivo legal (Art. 1.007, § 2º, do CPC) ou constitucional (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) não constitui hipótese de cabimento da reclamação constitucional nos termos da legislação vigente. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente